Tribunal: TJMT
Processo: 1016948-12.2026.8.11.0000
Relator(a): ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-20
Data de publicação: 2026-05-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1016948-12.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Assistência Judiciária Gratuita, Provas]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[RODRIGO FERNANDES TURATTI - CPF: 013.569.441-83 (ADVOGADO), KARINE MASCARELLO - CPF: 703.712.591-18 (AGRAVANTE), SONEANE PIOLA MASCARELLO - CPF: 031.993.599-06 (AGRAVANTE), JULIANA FELTRIM SOUZA - CPF: 842.465.101-49 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVADO), JOAO PAULO KLEME DOS SANTOS - CPF: 051.240.511-59 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. PRODUTORAS RURAIS.
PRESUNÇÃO RELATIVA DE HIPOSSUFICIENCIA.
PATRIMÔNIO EXPRESSIVO. ENDIVIDAMENTO E DIFICULDADE DE LIQUIDEZ. AUSÊNCIA DE DECLARAÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA.
INDEFERIMENTO MANTIDO. POSSIBILIDADE DE
PARCELAMENTO DAS CUSTAS. RECURSO
NÃO
PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida nos Embargos à Execução que indeferiu o pedido de gratuidade da justiça.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se a
s agravantes são fazem jus ao benéfico da gratuidade da
justiça.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A declaração de hipossuficiência prevista no art. 99, § 3º, do CPC possui presunção relativa, podendo ser afastada por elementos constantes dos autos que demonstrem capacidade econômica incompatível com a concessão do benefício.

4.

Os documentos
acostados
indicam
a existência de patrimônio vultoso e de relevante capacidade de contratação financeira, vinculada à exploração de atividade agrícola em imóvel rural de elevado valor econômico.

5.

O elevado endividamento decorrente da própria atividade produtiva rural não caracteriza, por si só, situação de miserabilidade jurídica apta a justificar a gratuidade da
justiça
.

6.

A ausência de apresentação das declarações de imposto de renda, mesmo após determinação judicial específica, impede a adequada aferição da real dimensão patrimonial das agravantes, afastando a comprovação efetiva da alegada insuficiência financeira.

7.

O parcelamento das custas processuais em seis parcelas, facultado pelo Juízo de origem, preserva o acesso à justiça sem desnaturar os pressupostos legais da assistência judiciária gratuita.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8
. Recurso de agravo de instrumento
não
provido.

Tese de julgamento:
“1. A presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência prevista no art. 99, § 3º, do CPC é relativa e pode ser afastada por elementos que demonstrem capacidade econômica da parte. 2. O elevado endividamento decorrente da atividade rural produtiva não caracteriza, por si só, situação de hipossuficiência apta a justificar a concessão da gratuidade da justiça.
3
.
O parcelamento
das custas processuais constitui medida adequada para assegurar o acesso à justiça sem desvirtuar o instituto da assistência judiciária gratuita.”

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LXXIV; CPC,
arts
. 98 e 99, §§ 1º e 3º

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, AI nº 1017915-91.2025.8.11.0000, Rel. Des.
Serly
Marcondes Alves, Quarta Câmara de Direito Privado, j. 20.07.2025; TJMT, AI nº 1010985-57.2025.8.11.0000, Rel. Des. Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro, Quinta Câmara de Direito Privado, j. 29.05.2025; STJ,
AgInt
no
AREsp
1.487.927, Rel. Min. Marco Aurélio
Bellizze
, Terceira Turma, j. 16.09.2019.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por Karine Mascarello e
Soneane
Piola Mascarello contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de
Tabaporã
,
em
Embargos à Execução nº 1000148-15.2026.8.11.0094, que indeferiu o pedido de gratuidade da justiça formulado pelas embargantes.

As agravantes sustentam, em síntese, que são produtoras rurais e que atravessam grave crise financeira decorrente de frustração de safra e dificuldades na comercialização de produtos agrícolas, circunstâncias que teriam comprometido integralmente sua capacidade econômica. Alegam que apresentaram declaração de hipossuficiência e documentos comprobatórios da situação financeira, incluindo extratos bancários negativos, registros de inadimplência e ausência de renda formal.

Afirmam que a decisão agravada incorreu em equívoco ao concluir pela existência de capacidade financeira apenas em razão do elevado valor da execução e da existência de imóvel rural dado em garantia, confundindo patrimônio com liquidez imediata. Defendem que o bem imóvel é ilíquido e está vinculado à própria dívida discutida nos autos.

Requerem, o provimento do agravo para reformar integralmente a decisão agravada e conceder os benefícios da gratuidade da justiça.

Recebido o recurso, o pedido de efeito suspensivo foi deferido.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso (id. 364020380).

É o
relatóri
o.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Nos termos do artigo 98 do Código de Processo Civil, o benefício da justiça gratuita pode ser concedido à parte que comprovar a insuficiência de recursos para arcar com as despesas processuais.

O artigo 99, §3º, do mesmo diploma legal dispõe que a declaração de hipossuficiência firmada pela parte constitui prova de sua condição econômica, salvo se houver nos autos elementos que demonstrem sua capacidade financeira.

No caso, a análise das Cédulas de Crédito Bancário nº 40.01570-X e nº 40.01579-3, bem como
dos extratos bancários
(Primeira Instância, Ids.

225088860
e seguintes)
e d
a conduta processual das agravantes, permite uma avaliação
da
capacidade financeira das partes.

Referidos documentos demonstram a titularidade de um patrimônio bruto vultoso, consubstanciado em créditos que somam R$ 2.704.250,00, destinados ao fomento da atividade agrícola no Sítio Santo Expedito, em
Tabaporã
/MT
,
que
inclui no patrimônio o
usufruto de maquinário agrícola e imóveis rurais de alto valor
.
Constata-se
, também,
que
as agravantes possuem um passivo elevado, com uma execução originária que supera R$ 3.700.000,00.

Contudo, conforme a jurisprudência consolidada, o endividamento de grande porte, por si só, não caracteriza automaticamente a hipossuficiência, pois denota, na verdade, capacidade de contratação e movimentação econômica considerável, típica da atividade de agronegócio.

Ademais, verifica-se que, a
pesar de intimadas expressamente pelo Juízo
(Primeira Instância, Id.

22391169
)
para comprovarem o preenchimento dos pressupostos legais, as partes não apresentaram as Declarações de Imposto de Renda (IRPF). Tal documento é indispensável para aferir a real dimensão do patrimônio, a existência de rendas agrícolas e safras futuras, de modo que a sua sonegação impede a confirmação do estado de miserabilidade alegado.

Nesse sentido, destaca-se que já houve decisão em sede de Agravo de Instrumento (N.U 1014041-64.2026.8.11.0000), sob relatoria da Desa. Clarice Claudino da Silva, que indeferiu o pedido de gratuidade justamente pela não apresentação das declarações de Imposto de Renda e pela existência de patrimônio rural em
Tabaporã
/MT.

Ainda que os extratos bancários de 2025 e 2026 demonstrem dificuldades pontuais de liquidez e saldos negativos, o conjunto patrimonial
robusto e a estrutura produtiva revelada pelas cédulas de crédito afastam a presunção de hipossuficiência para arcar com as custas processuais.

Nesse sentido:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. JUSTIÇA GRATUITA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE HIPOSSUFICIÊNCIA. PATRIMÔNIO EXPRESSIVO E MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA INCOMPATÍVEL COM ALEGADA INCAPACIDADE ECONÔMICA. RECURSO DESPROVIDO. [...] A legislação processual estabelece a presunção relativa de veracidade da declaração de hipossuficiência econômica formulada por pessoa natural, cabendo ao juiz indeferi-la apenas diante de elementos que evidenciem a ausência dos pressupostos legais para o deferimento da gratuidade. A existência de patrimônio significativo, incluindo áreas rurais próprias e arrendadas que totalizam mais de 700 hectares, bem como a demonstração de movimentação financeira milionária, revelam capacidade econômica incompatível com a alegada hipossuficiência
. A mera alegação de que o patrimônio é imobilizado, sem liquidez imediata, não se mostra suficiente para infirmar a conclusão de que os agravantes detêm condições financeiras para suportar os custos do processo, sobretudo diante da robusta estrutura produtiva e do acesso ao crédito. A inexistência de prova convincente acerca de comprometimento da subsistência familiar ou risco econômico real impede o reconhecimento da gratuidade da justiça
. [...] A presunção de hipossuficiência prevista no art. 99, § 3º, do CPC pode ser afastada diante de elementos nos autos que revelem capacidade econômica. A propriedade de vasto patrimônio rural e a existência de movimentaçãofinanceira elevada são incompatíveis com a concessão do benefício da justiça gratuita.
º.(
N.U 1017915-91.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 20/07/2025,
Publicado
no DJE 20/07/2025).

DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. GRATUIDADE DA
JUSTIÇA. PRODUTOR RURAL COM PATRIMÔNIO EXPRESSIVO. ENDIVIDAMENTO. PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE DA DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. PARCELAMENTO DE CUSTAS. RECURSO DESPROVIDO. [...] 3. A concessão da gratuidade da justiça, prevista no art. 5º, LXXIV, da CF/1988 e disciplinada nos
arts
. 98 a 102 do CPC, não possui caráter absoluto, sendo necessária a efetiva comprovação da hipossuficiência financeira por parte do requerente. [...] 5. No caso, a declaração de imposto de renda apresentada pelo próprio agravante demonstra patrimônio avaliado em R$ 2.524.950,18, incluindo participações societárias em cooperativas, veículos de elevado valor, maquinário agrícola de alto padrão e arrendamentos rurais, o que evidencia capacidade econômica incompatível com o estado de hipossuficiência. 6. O endividamento alegado, mesmo que expressivo, não caracteriza automaticamente a hipossuficiência econômica quando o montante se relaciona a financiamentos voltados à própria atividade produtiva rural, denotando capacidade de contratação e movimentação econômica considerável. 7. O parcelamento das custas processuais, no âmbito do Estado de Mato Grosso, encontra limitação no § 7º do art. 468 da Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça, que estabelece o máximo de seis parcelas mensais e sucessivas, não havendo fundamento legal para a concessão de dez parcelas como pretendido pelo agravante. 8. A redução pela metade do valor das custas, nos termos do § 5º do art. 98 do CPC, constitui faculdade judicial condicionada à constatação de insuficiência parcial de recursos, hipótese não caracterizada nos autos, considerando o patrimônio declarado pelo próprio
agravante.Tese
de julgamento: "1. A presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência é relativa, podendo ser afastada diante de elementos que indiquem a capacidade financeira daparte. 2. O endividamento, por si só, não caracteriza automaticamente a hipossuficiência econômica a justificar a concessão da gratuidade judiciária, especialmente quando relacionado a financiamentos voltados à atividade produtiva. 3. O parcelamento das
custas processuais deve observar os limites estabelecidos nas normas estaduais pertinentes."(N.U 1010985-57.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 29/05/2025,
Publicado
no DJE 29/05/2025)

Registra-se que
a decisão agravada facultou o pagamento em 6 (seis) vezes, o que atende à necessidade de o agravante não ser impedido de acessar a justiça em razão das dificuldades de liquidez, sem desvirtuar o instituto da gratuidade.

Assim, ainda que se trate de produtor rural sujeito a oscilações de mercado, não se verifica, por ora, situação de efetiva incapacidade financeira que justifique a concessão da gratuidade da justiça.

Ressalte-se, por fim, que a gratuidade da justiça pode ser requerida em qualquer fase do processo, caso sobrevenham fatos que comprovem a alteração da capacidade financeira da parte, nos termos do art. 99, §1º, do CPC, podendo o benefício ser concedido, revogado ou modificado a qualquer tempo, mediante demonstração da real necessidade.

Portanto, diante da ausência dos pressupostos legais para a concessão da gratuidade, a manutenção da decisão que indeferiu o pedido é a medida que se impõe.

Diante do exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso de Agravo de instrumento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/05/2026